Tribunal: STF
Processo: HC 222048
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Operação “Mais Valia” Crimes de corrupção, peculato, lavagem de capitais e organização criminosa. Recebimento da denúncia pela corte especial do STJ. Alegação de nulidade de procedimento investigatório criminal. Legalidade das medidas cautelares de busca e apreensão realizadas na residência de advogada. Representante da OAB. Escritório profissional em local distinto. Irregularidade. Prejuízo não configurado. Licitude das provas colhidas. Acesso aos elementos de prova já documentados nos autos. Inexistência de cerceamento de defesa. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.